Tribunal: TJSP
Processo: 0006049-05.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para aplicar o disposto no artigo 155, §

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, para aplicar o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006049-05.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REGINALDO
MORAES DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto pelo réu Reginaldo Moraes de Oliveira, para aplicar o
disposto no artigo 155, §2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de
detenção, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, nos termos indicados no voto do relator, mantendo,
no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
2
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo 17a Vara Criminal
Apelante: Reginaldo Moraes de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Voto no 12540
APELAÇÃO
CRIMINAL

FURTOS
SIMPLES
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA

IMPOSSIBILIDADE “Res furtiva” de valor que não pode ser
considerado insignificante ou irrisório. Ausência dos requisitos do
denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente
provido, para aplicar o disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal, substituindo a pena de reclusão pela de detenção, fixar o
regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos.
Vistos.
Reginaldo Moraes de Oliveira interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 23.10.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 17a Vara Criminal Central, Comarca da Capital, que o condenou à
pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 155,
“caput”, por duas vezes, c.c. artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 172/177).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, a atipicidade da conduta, por ser aplicável na espécie o
princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-
base no mínimo legal, do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa e liberdade por restritiva de direitos (fls. 198/207).
O Ministério Público, por sua vez, nas suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
3
contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso (fls. 213/219).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 227/233).

É o relatório.
O apelante foi denunciado como incurso no artigo
155, § 4o, inciso II, e artigo 155, “caput”, c.c. artigo 69, todos do Código
Penal, porque, no dia 30.06.2017, por volta das 17h50, na Estrada do M'Boi
Mirim, Jardim São Luis, na cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, para si,
mediante destreza, 02 cremes dentais, da CIA Brasileira de Distribuição
(Supermercado Extra), representada por Jouzilene de Araújo Gonçalves; e
porque, no dia 30.06.2017, por volta das 17h50, na Estrada do M'Boi Mirim,
Jardim São Luis, na cidade e Comarca de São Paulo, subtraiu, para si, 01 par
de sapatos femininos e 01 blusa de moleton, de HM Calçados e Confecções,
representada por Manoel Deuzimar de Souza Gomes.
Após regular instrução, sobreveio sentença que o
condenou, por incurso no artigo 155, “caput”, por duas vezes, c.c. artigo 71,
ambos do Código Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, exceto para reconhecer o privilégio constante do artigo
155, § 2o, do Código Penal, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele, no mais, foi avaliado
com propriedade pela MMa Juíza de Direito sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à materialidade e à autoria do delito, estas ficaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
4
bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 13/16), do auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 09), do auto de reconhecimento de objeto (fls. 10), do auto de
exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 17), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a negativa do réu, em Juízo (fls. 183/184 gravação audiovisual),
foi frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos
autos, tais como os depoimentos do representante da vítima HM Calçados e
Confecções, Manoel Deuzimar de Souza, e das testemunhas Ricardo Paulo
dos Santos e Guilherme Alves, policiais militares (fls. 182 gravação
audiovisual).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Pleiteou a ora apelante o reconhecimento da
atipicidade da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância.
Contudo, tal tese não merece prosperar, porquanto,
conforme entendimento consagrado em nossos tribunais, para aplicação de tal
princípio devem ser conjugados os seus vetores caracterizadores, a saber: a
mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade
social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Todavia, tal tese não merece prosperar, porquanto,
no caso dos autos, o valor total dos bens subtraídos (R$ 75,00 conforme
auto de avaliação de fls. 17) não pode ser considerado insignificante ou
irrisório.
Bem a propósito, ao dissertar sobre o bem de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
5
insignificante, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do
injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência
vem admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é
aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como
confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo;
no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da
tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo
geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes
características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c)
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma
característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do
ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da
prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da
subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como nos casos de subtração de um
alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo
sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio” (Manual de Direito Penal, 21a. Ed., vol.
I e II, pp 118/119 e 225/226).
Sobre o tema: “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
FURTO.
APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTES
CONTUMAZES
NA
PRÁTICA
DE CRIMESPATRIMONIAIS.
RELEVÂNCIA
DA
CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FIXADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] - O STF já consagrou o entendimento de
que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, de forma
cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n.
112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012). - As
circunstâncias do crime - furto duplamente qualificado, cometido mediante rompimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
6
obstáculo e em concurso de agentes -, afastam a aplicação do princípio da insignificância,
por tratar-se de conduta ousada e, portanto, relevante para o Direito Penal. - Os pacientes
são reincidentes em crime contra o patrimônio (roubo), conforme consignado no acórdão
impugnado. Nesse contexto, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de
relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação
do princípio da insignificância, reclamando a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar,
por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de
pequenos delitos. - O regime fechado [...]” (STJ - HC 313880 SP 2015/0004373-9, Rel.
Min. Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, Julgamento
de 16/04/2015, DJe 29/04/2015)
No mais, irrelevante para a configuração do delito
que eventualmente os bens furtados tenham sido recuperados e que as vítimas
não tenham sofrido prejuízo.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece pequeno
reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase, atenta ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, por considerar que o réu ostenta maus
antecedentes, fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo, ou seja, em 01 ano e
02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, o que
se mostrou adequado, porquanto o acusado possui uma condenação transitada
em julgado posteriormente à data da prática do delito em questão (Processo no
0030194-71.2016.8.26.0050 19a Vara Criminal de São Paulo fls. 186), a
qual, muito embora não possa ser considerada como maus antecedentes,
conforme Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, revela personalidade
voltada à prática de crimes, o que também justifica referido aumento na pena-
base.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes
ou atenuantes, a pena ficou sem alteração.
Na terceira fase, reconhecida a continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
7
delitiva, uma vez que os delitos foram cometidos em circunstâncias
semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, a sentenciante aumentou a
pena de um dos crimes em 1/6, resultando em 01 ano, 04 meses e 10 dias de
reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na sequência, tratando-se de réu tecnicamente
primário e sendo de pequeno valor a coisa furtada (em montante inferior ao
salário mínimo), reconheço a figura do furto privilegiado, substituindo a pena
de reclusão pela de detenção, nos termos do artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Nesse sentido: "PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIGURA DO
PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PRIMARIEDADE. PEQUENO VALOR DA COISA
FURTADA. 1. Esta Corte entende ser inaplicável o princípio da insignificância quando
ocorrer furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que denota maior
reprovabilidade da conduta e evidencia a efetiva periculosidade do agente. Precedentes. 2.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos que não se mostra
socialmente recomendável se o paciente possui maus antecedentes. Precedentes. 3. Nos
termos da Súmula 511 do STJ," É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o
do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva". 4. Hipótese em que os produtos do furto são de pequeno valor, sendo o réu
primário e a qualificadora de ordem objetiva. 5. Agravo regimental parcialmente provido
para reconsiderar a decisão agravada tão somente quanto à aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, e conceder parcialmente a ordem
de habeas corpus". (AgRg no HC 183.461/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel
de Faria, DJe de 2/2/2015).
Consigne-se que a redução da pena ou a aplicação
exclusivamente da pena pecuniária não seriam suficientes, tendo em vista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006049-05.2017.8.26.0635 -Voto no 12540
8
ousadia do réu, que ingressou em dois estabelecimentos comerciais e, aproveitando-
se da pouca vigilância nos locais, subtraiu bens e empreendeu fuga, a demonstrar a
maior reprovabilidade da sua conduta.
Pelas mesmas razões, preenchidos os requisitos
estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do
Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, em local a ser designado pelo Juiz da Execução, e limitação de finais
de semana, o que entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à
reprovação do crime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo
interposto pelo réu Reginaldo Moraes de Oliveira, para aplicar o disposto no
artigo 155, §2o, do Código Penal, substituindo a pena de reclusão pela de
detenção, para fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos acima indicados,
mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator